Tribunal: TJES
Processo: 0003316-53.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente. Apesar de pedidos de suspensão do processo e tentativas de penhora, a prescrição foi reconhecida após mais de cinco anos sem efetiva constrição sobre o patrimônio do devedor

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se consuma após cinco anos de inatividade, conforme o artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

O apelante não demonstrou sucesso nas tentativas de constrição efetiva de bens do apelado, uma vez que os valores encontrados em contas bancárias foram levantados por se referirem a proventos de aposentadoria.

A mera apresentação de pedidos de penhora não interrompe o curso da prescrição, de acordo com os temas repetitivos nºs 566 a 571 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente se reconhece quando, após cinco anos de inatividade, não há efetiva constrição sobre o patrimônio do devedor, mesmo com tentativas de penhora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos nºs 566 a 571.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003316-53.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IZOLINO LOURENCO VIQUETTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente. Apesar de pedidos de suspensão do processo e tentativas de penhora, a prescrição foi reconhecida após mais de cinco anos sem efetiva constrição sobre o patrimônio do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se consuma após cinco anos de inatividade, conforme o artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

O apelante não demonstrou sucesso nas tentativas de constrição efetiva de bens do apelado, uma vez que os valores encontrados em contas bancárias foram levantados por se referirem a proventos de aposentadoria.

A mera apresentação de pedidos de penhora não interrompe o curso da prescrição, de acordo com os temas repetitivos nºs 566 a 571 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente se reconhece quando, após cinco anos de inatividade, não há efetiva constrição sobre o patrimônio do devedor, mesmo com tentativas de penhora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos nºs 566 a 571.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo Fazendário da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Izolino Lourenço Viquetti
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em síntese, alega o apelante que:
i)
ajuizou execução fiscal em desfavor do apelado;
ii)
no curso da demanda, o juiz
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente;
iii)
não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente: a uma, porque foram localizados bens passíveis de penhora; a duas, porque entre a suspensão do processo e a sentença definitiva não transcorreu prazo superior a cinco anos (fls. 55-57).

O apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Em 05 de fevereiro de 2004, o apelante ajuizou execução fiscal contra o apelado, com o propósito de receber a quantia de R$ 1.942,69 (fl. 02).

Em 26 de maio de 2004, a magistrada de origem ordenou a citação/intimação do apelado (fl. 07), a qual se perfectibilizou no dia 02 de julho de 2004 (fl. 09-verso).

Após reiterados pedidos de suspensão, o togado singular, em 12 de julho de 2016, arquivou provisoriamente o feito,
ex vi
do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 (fl. 50).

Com o arquivamento provisório, iniciou-se a contagem do prazo de um lustro para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual se ultimou em 11 de junho de 2021, sem que o apelante tenha conseguido, neste período, empreender efetiva constrição sobre o patrimônio do apelado.

O que fez o apelante foi apresentar múltiplos pedidos de penhora sobre ativos financeiros do apelado, o que, nos termos dos temas repetitivos nºs 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

De fato, ao longo da demanda, foi localizado valor nas contas do apelado. Contudo, a penhora desse valor foi levantada pelo julgador monocrático após ter o apelado informado que o mesmo se referia a proventos de aposentadoria, impenhoráveis (fl. 35). Logo, não se pode considerar ter havido a indisponibilização de bens do apelado.

À míngua de falha exclusiva do Poder Judiciário e perante a inércia do apelante, mostra-se acertado o édito sentencial, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente. A isto acresço que estamos a tratar de feito executivo que tramita há mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer perspectiva de encontrar desfecho.

Pelos ideais supra,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.